Tribunal: TRF3
Processo: 5000984-31.2025.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
389/775)

5000984-31.2025.4.03.6133

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000984-31.2025.4.03.6133

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: KELLERMAN CASTRO SANTIAGO DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO FERRARI LENCI - SP192086-A

Ementa

Direito civil e processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de execução extrajudicial. Consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal. Notificação para purga da mora. Regularidade. Lei no 9.514/1997, com alterações da Lei no 13.465/2017. Direito de preferência. Comunicação das datas dos leilões. Ciência inequívoca do devedor. Ausência de nulidade. Apelação desprovida.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de execução extrajudicial ajuizada por mutuário em face da Caixa Econômica Federal, relativa a contrato de financiamento habitacional com garantia de alienação fiduciária.

O autor alegou nulidade da consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais, ao fundamento de ausência de intimação pessoal para purga da mora, falta de comunicação das datas das hastas públicas e inobservância do prazo mínimo legal entre os leilões.

A sentença reconheceu a regularidade do procedimento extrajudicial, manteve a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e condenou o autor ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa.

No recurso, o apelante reiterou as alegações de nulidade e requereu a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a regularidade da intimação do devedor fiduciante para purgação da mora no procedimento de consolidação da propriedade; (ii) a necessidade e a forma de comunicação das datas dos leilões extrajudiciais; e (iii) a possibilidade de purga da mora após a consolidação da propriedade, à luz da Lei no 13.465/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária de imóvel rege-se pelos arts. 22 a 27 da Lei no 9.514/1997, que disciplinam a constituição da mora, a intimação pessoal do devedor e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A certidão do Oficial de Registro de Imóveis que atesta a regular intimação do devedor para purgar a mora goza de presunção de veracidade, não infirmada por prova em sentido contrário.

O contrato foi firmado após a vigência da Lei no 13.465/2017, razão pela qual não subsiste a possibilidade de purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade, sendo assegurado ao devedor apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

A comunicação das datas, horários e locais dos leilões foi realizada por correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, além de evidenciada a plena ciência do autor quanto à designação das datas do 1o e do 2o leilões públicos, comprovando que este teve acesso a todas as informações necessárias -- e em tempo hábil -- ao exercício do seu direito de preferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação a que se nega provimento.

Tese de julgamento: 11.1. Nos contratos de financiamento habitacional com alienação fiduciária firmados após a Lei no 13.465/2017, a consolidação da propriedade regularmente averbada impede a purgação da mora, assegurando-se ao devedor apenas o direito de preferência legal. 11.2. A certidão do Registro de Imóveis que comprova a intimação para purga da mora presume-se válida, e a ciência inequívoca das datas dos leilões afasta alegação de nulidade.

Legislação relevante citada: Lei no 9.514/1997 (arts. 22, 23, 26, 26-A e 27); Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966 (arts. 29 a 41 e art. 34); Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 627.106 (Tema 249); STJ, AgInt no AREsp 1.286.812/SP; STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, REsp 2.126.726 (Tema 1.288); TRF3, Primeira Turma, ApCiv 5020686-09.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 01/12/2020, DJF3 10/12/2020; TRF3, Primeira Turma, ApCiv 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 03/04/2020, DJF3 14/04/2020; TRF3, Primeira Turma, AC 0011406-07.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 10/03/2022, DJEN 17/03/2022; TRF3, Segunda Turma, AI 5007894-48.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 13/07/2022, DJEN 18/07/2022; TRF3, Primeira Turma, AI 5002307-79.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 28/05/2021, DJEN 01/06/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000984-31.2025.4.03.6133

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: KELLERMAN CASTRO SANTIAGO DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO FERRARI LENCI - SP192086-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Kellerman Castro Santiago da Costa em face da Caixa Econômica Federal - CEF, na qual pleiteia a declaração de nulidade da execução extrajudicial do contrato de financiamento habitacional no 8444428732225. Aduz ter a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente sido consolidada em nome da credora sem que ela fosse intimada pessoalmente para purgar a mora, bem como das datas dos leilões públicos designados. Aduz, ainda, não ter sido observado o prazo mínimo de 15 dias entre as hastas.

Requer, também, a antecipação da tutela “para determinar a suspensão do leilão a ser realizado em 1a Praça 9 de julho de 2025 e 2a Praça 16 de julho de 2025 e seus efeitos, bem como da consolidação averbada constante na matricula de número 98223 do 2o do Cartório de Registro de Imóveis MOGI DAS CRUZES, oficiando-se oportunamente, determinando ainda em tutela precoce a impossibilidade de inscrição do nome do autor no SPC e SERASA e demais órgãos de crédito”.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 346214668) e os benefícios da assistência judiciária gratuita, deferidos.

O pedido foi julgado improcedente, condenando-se o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, apelou o proponente, sustentando, em síntese, a ausência de intimação pessoal para a purga da mora e quanto às datas de realização dos leilões extrajudiciais. Pugna pela reforma da sentença e a total procedência do pedido.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Na modalidade contratual de financiamento com garantia por alienação fiduciária no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, o devedor/fiduciante transfere a propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (credora/fiduciária) até que se implemente a condição resolutiva, que é o pagamento total da dívida.

Liquidado o financiamento, o devedor retoma a propriedade plena do imóvel, ao passo que, havendo inadimplemento, a CEF, desde que obedecidos os procedimentos previstos na lei, pode requerer ao Cartório a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, passando a exercer a propriedade plena do bem.

Os procedimentos de consolidação e posterior alienação do imóvel estão expressamente previstos na Lei no 9.514/97, in verbis:

“Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

(...)

Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.

(...)

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.”

(...)

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais."

Registre-se que, para a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira ser considerada válida, deve-se observar o procedimento especificado na referida norma, em especial a previsão contida no artigo 26, §§ 1o e 3o, que estabelece devam os mutuários ser notificados pessoalmente para purgar a mora no prazo de quinze dias.

A respeito da purgação da mora, prevê a Lei no 9.514/97, ainda, em seu art. 39, a aplicação dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66, às operações de financiamento imobiliário.

Segundo o art. 34 do referido Decreto-Lei, é lícito purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, desde que, no valor, estejam compreendidos, além das parcelas vencidas do contrato de mútuo, os prêmios de seguro, multa contratual e todos os custos advindos da consolidação da propriedade, in verbis:

"Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acôrdo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

I - se a purgação se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da remuneração do agente fiduciário;

II - daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da purgação."

Aludido entendimento restou acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça em relação aos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel firmados sob a égide da Lei no 9.514/97, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/66:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei no 9.514/1997.

3. No âmbito do Decreto-Lei no 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.

4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.

5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(Terceira Turma, AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018, grifos nossos).

Na mesma trilha, o entendimento desta Primeira Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE EM PURGAR A MORA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. O pedido de suspensão ou anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar a mora, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional.

II. A possibilidade de purgar a mora não pode servir de fundamento para que o devedor, conscientemente, postergue o adimplemento da dívida, de maneira que exorbite à razoabilidade.

III. Para purgar os efeitos da mora e evitar as medidas constritivas do financiamento, tais como a realização do leilão e a consolidação da propriedade, é necessário que a agravante proceda ao depósito dos valores relativos às parcelas vencidas e vincendas do financiamento, com encargos legais e contratuais, arcando o devedor com as despesas decorrentes, até a data limite para purgação da mora, a qual pode se dar mesmo depois da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ou seja, até a realização do último leilão, data da arrematação, na forma do art. 34, do DL 70/66, desde que cumpridas todas as suas exigências, dispositivo aplicável por analogia, conforme autorizado no inc. II, do art. 39 da Lei 9.514.

IV. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento."

(AI 5002307-79.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, julgado em 28/05/2021, DJEN de 01/06/2021).

Não obstante, observa-se que a Lei no 13.465/2017 restringiu a aplicação das disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66, “exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”, não mais se aplicando aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro Imobiliário, o qual estabelece a garantia fiduciária, e não a hipotecária.

Igualmente, os procedimentos de cobrança, purgação da mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), passaram a obedecer a nova disciplina legal, a partir da vigência da Lei no 13.465, em 12/07/2017, que inseriu o artigo 26-A e o § 2o-B ao artigo 27 da Lei no 9.514/97, in verbis:

"Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo.

§ 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei.

§ 2o Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da datado registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos."

Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.288, julgado em 10/12/2025, no bojo do REsp 2126726 (Segunda Seção, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 17/12/2025), firmou a seguinte tese:

"a) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; e b) a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997"

Conforme consignado pelo Relator no acórdão do REsp n. 2126726: "(...) Reconheceu-se, assim, a aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a ocorrência da consolidação da propriedade e a data da purga da mora como elementos condicionantes. Caso já tenha ocorrido a purga da mora antes da vigência da lei, consideram-se atos jurídicos perfeitos, aplicando-se a legislação anterior. Porém, caso tenha ocorrido a consolidação da propriedade, mas a mora não tenha sido purgada antes da vigência da Lei no 13.465/2017, ainda que a contratação tenha ocorrido em data anterior a tal instrumento normativo, é o regime jurídico da lei nova que será o aplicado, cabendo ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência, nos termos do art. § 2° - B, da Lei n° 9.514/97. (...)" (grifos nossos).

Por fim, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário 627.106, “É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei no 70/66" (Tema 249).

Ademais, resta pacificada na jurisprudência a constitucionalidade do procedimento da alienação fiduciária de coisa imóvel estabelecido na Lei no 9.514/97.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Primeira Turma:

"DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. CONSTITUCIONALIDADE. RETIDÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. APELO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a constitucionalidade do procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal na forma do Decreto-Lei n.o 70/66, não ferindo qualquer direito ou garantia fundamental do devedor, uma vez que além de prever uma fase de controle judicial antes da perda da posse do imóvel pelo devedor, não impede que eventual ilegalidade perpetrada no curso do procedimento da venda do imóvel seja reprimida pelos meios processuais próprios.

2. O procedimento previsto pela Lei no 9.514/97 não se reveste de qualquer nódoa de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, como pretende a parte recorrente, conforme entendimento consolidado por esta Eg. Corte.

3. O vencimento antecipado da dívida e a consequente consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, nos termos do acordado na cláusula trigésima do contrato de financiamento, nada mais são que consectários da impontualidade e inadimplência no pagamento das prestações.

4. A alienação fiduciária compreende espécie de propriedade resolúvel, em que, inadimplida a obrigação a que se refere, consolida-se em favor do credor fiduciário. Para que a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira mutuante ocorra de maneira válida, é imperioso que esta observe um procedimento cuidadosamente especificado pela normativa aplicável. Com efeito, conforme se depreende do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97, os mutuários devem ser notificados para purgarem a mora no prazo de quinze dias, o que ocorreu na espécie.

5. No tocante ao leilão do imóvel promovido após a consolidação da propriedade, a Lei no 9.514/97, do mesmo modo, é clara ao dispor acerca da necessidade de comunicação ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

6. É certo que a inclusão do § 2o-A, que determina a notificação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões, no art. 27 da Lei no 9.514/97, somente se deu por ocasião da edição da Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017.

7. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial" (in AREsp no 1.032.835-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, publicado no DJ 22.03.2017).

8. No caso dos autos, inexiste prova firme e segura de que o procedimento de execução extrajudicial do imóvel levado a efeito pela Caixa Econômica Federal contém vícios formais.

9. Ausentes quaisquer outros elementos que possam efetivamente elidir a validade da referida notificação, bem como, a legalidade do procedimento extrajudicial, a manutenção da consolidação da propriedade em favor da EMGEA é medida que se impõe.

10. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de admitir a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, mesmo que já consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia ao credor fiduciário, desde que ocorra até a assinatura do auto de arrematação.

11. Contudo, na hipótese, a presente ação foi ajuizada em 17 de agosto de 2018, quase um ano e meio após a arrematação do imóvel pela EMGEA, registrada na matrícula do imóvel em 05 de abril de 2017, e alguns meses antes da venda do imóvel à terceiro de boa-fé, formalizada em 16 de novembro de 2018, conforme demonstra a Proposta de Compra e Venda acostada aos autos.

12. Não se vislumbra mais a possibilidade de retomada do contrato, para a purgação da mora pelas apelantes nos termos da Lei no 9.514/97, sob pena de configuração de abuso de direito por parte do mutuário.

13. Recurso de apelação a que se nega provimento."

(ApCiv 5020686-09.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, julgado em 01/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 de 10/12/2020, grifos nossos)

"CONSTITUCIONAL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PREVISTA PELA LEI N. 9.514/97. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Com base no art. 370 do Código de Processo Civil, deve prevalecer a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização de provas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. No caso, basta a mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar eventuais ilegalidades, de modo que a prova pericial mostra-se de todo inútil ao deslinde da causa.

3. A alienação fiduciária representa espécie de propriedade resolúvel, de modo que, conforme disposto pela própria Lei n. 9.514/97, inadimplida a obrigação pelo fiduciante a propriedade se consolida em mãos do credor fiduciário.

4. Afasta-se de plano a inconstitucionalidade da execução extrajudicial prevista pela Lei n. 9.514/97, a semelhança do que ocorre com a execução extrajudicial de que trata o Decreto-lei n. 70/66 de há muito declarada constitucional pelo STF.

5. Os contratos de financiamento foram firmados nos moldes do artigo 38 da Lei n. 9.514/97, com alienação fiduciária em garantia, cujo regime de satisfação da obrigação (artigos 26 e seguintes) diverge dos mútuos firmados com garantia hipotecária.

6. A impontualidade na obrigação do pagamento das prestações pelo mutuário acarreta o vencimento antecipado da dívida e a imediata consolidação da propriedade em nome da instituição financeira.

7. Providenciada pela instituição financeira a intimação da parte devedora para purgar a mora acompanhada de planilha de projeção detalhada do débito e, posteriormente, para exercer seu direito de preferência previsto na legislação de regência, denota-se que foram observadas as regras do procedimento executório.

8. O procedimento de execução do mútuo com alienação fiduciária em garantia não ofende os princípios fundamentais do contraditório ou ampla defesa, porquanto não impede que devedor fiduciante submeta à apreciação do Poder Judiciário eventuais descumprimentos de cláusulas contratuais ou abusos ou ilegalidades praticadas pelo credor.

9. Muito embora o STJ venha admitindo a aplicabilidade da Lei Consumerista aos contratos regidos pelo SFI, e que se trate de contrato de adesão, sua utilização não é indiscriminada, ainda mais que não restou demonstrada abusividade nas cláusulas adotadas no contrato de mútuo em tela, que viessem a contrariar a legislação de regência.

10. Apelação não provida."

(ApCiv 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, julgado em 03/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 de 14/04/2020)

Caso dos autos.

Em 31/01/2023, o autor celebrou com a Caixa Econômica Federal – CEF o contrato no 8444428732225, com mútuo e alienação fiduciária em garantia – pró cotista, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, tendo por objeto a aquisição de imóvel novo, localizado na Rua Osvaldo Canalli, no 189, do loteamento Jardim Esperança, em Mogi das Cruzes/SP (ID 346214662).

O valor total financiado pela CEF foi de R$ 348.000,00, a ser amortizado no prazo de 420 meses.

Em 01/02/2023, a alienação fiduciária foi averbada na matrícula do imóvel (ID 346214663).

Não há controvérsia acerca da inadimplência do mutuário. Em sua petição inicial, o próprio autor afirmou que “por dificuldades financeiras não conseguiu manter-se fiel aos pagamentos mensais das parcelas” (ID 346214659, p. 2).

Consoante certidão emitida pelo escrevente do 2o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, o autor foi regularmente notificado para efetuar o pagamento do débito em atraso, no prazo de 15 (quinze) dias, o qual decorreu sem a purgação da mora (ID 346214940).

Em 24/02/2025, averbou-se a consolidação da propriedade em favor da CEF, conforme segue abaixo:

"Av. 06/ CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE

Por requerimento firmado na Cidade de Florianópolis-SC, 10/02/2025, instruído com o comprovante do pagamento do imposto de transmissão - ITBI, e, ainda, à vista do expediente de execução extrajudicial objeto desta prenotação, pelo qual o devedor, KELLERMAN CASTRO SANTIAGO DA COSTA, foi constituído em mora, sem que houvesse a purgação da dívida no prazo legal, procedo à presente averbação, nos termos do § 7o do artigo 26, da Lei no 9.514/97, para consignar a CONSOLIDAÇÃO da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já qualificada. Valor venal do imóvel fixado para o exercício de 2025: R$105.378,54. Base de cálculo (valor atribuído ao imóvel para fins de recolhimento do ITBI): R$500.000,00. (Protocolo n° 314.163 em 11/06/2024). Mogi das Cruzes, 24 de fevereiro de 2025.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL: (VALTER ALVES DE MELLO).”

Assim, não verifico a alegada irregularidade a tornar inválida a consolidação da propriedade imobiliária efetivada pela instituição financeira credora, averbada na matrícula do imóvel objeto desta lide, documento que goza de fé pública e não foi infirmado pelos documentos e alegações trazidas pelo apelante.

Na hipótese em apreço, o contrato de alienação fiduciária foi firmado posteriormente à vigência da Lei no 13.465/2017. Portanto, não existe mais possibilidade de purga da mora após a averbação da consolidação da propriedade, restando assegurado, à parte autora, somente o exercício do direito de preferência durante os leilões extrajudiciais, consoante dispõe o art. 27, parágrafo 2o-B da Lei no 9.514/97.

Quanto a esse aspecto, nota-se ter o demandante obtido plena ciência da data do 1o e 2o leilões públicos, designados para os dias 09 e 16/07/2025, respectivamente, tanto que ajuizou esta demanda em 10/07/2025, instruída com cópia do edital, postulando, inclusive, em sede de tutela, a suspensão das referidas hastas (ID 324365207).

Ademais, verifica-se que CEF encaminhou notificação extrajudicial ao demandante, comunicando-a sobre a consolidação da propriedade, a designação das datas do 1o e 2o leilões públicos e ainda, quanto ao prazo para desocupação do imóvel. O mesmo documento salvaguardou, inclusive, o direito de preferência deste para a aquisição do imóvel. Consoante aviso de recebimento acostado aos autos, a correspondência foi dirigida ao endereço do contrato, tendo sido recebida em 04/06/2024 (ID 346214936).

No dia 9/8/2023, o STJ julgou o Recurso Especial n. 1.951.662/RS, representativo de controvérsia no Tema 1.132, decidindo que "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Desse modo, o apelante teve acesso a todas as informações necessárias -- e em tempo hábil -- ao exercício do seu direito de preferência, ou, de outra parte, poderia imediatamente ter tomado alguma providência para salvaguardar seus interesses, o que não ocorreu.

Esse é o entendimento que tem prevalecido no âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS LEILÕES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES. AJUIZAMENTO ANTERIOR À DATA DA HASTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Pretende a apelante a anulação ou a reforma da sentença que declarou a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, ante a ausência de prova da intimação dos mutuários daquele ato.

2. O juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados na petição inicial, cabendo-lhe analisar os fatos e pedidos deduzidos no caso concreto e aplicar-lhes a solução pertinente à luz do ordenamento jurídico. Precedentes do STJ.

3. A alienação fiduciária de imóvel constitui espécie de propriedade resolúvel, que se consolida em favor do credor fiduciário se inadimplida a obrigação por ela garantida. O procedimento de execução previsto pela Lei n. 9.514/1997 não se reveste de ilegalidade ou inconstitucionalidade, contudo, para que a consolidação da propriedade ocorra de forma válida, a credora deve observar o procedimento especificado pela referida lei.

4. Com efeito, nos termos do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei 9.514/1997, o devedor deve ser previamente notificado para purgar a mora no prazo de quinze dias, o que se verificou na espécie.

5. A certidão lavrada pelo Oficial de Registro de Imóveis goza de fé pública, e, portanto, de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. Precedente desta Corte.

6. Quanto ao leilão promovido após a consolidação da propriedade do imóvel, antes mesmo da inclusão do § 2o-A, que determina a notificação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões, no art. 27 da Lei 9.514/1997, pela Lei 13.465/2017, o entendimento do STJ já era firmado no sentido de que "nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial" (in AREsp n. 1.032.835-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 22.03.2017).

7. Embora não haja prova da intimação pessoal nos autos, é certo que os autores ajuizaram a presente ação antes da data designada para a realização da primeira hasta, evidenciando sua ciência inequívoca das datas marcadas.

8. Ao conhecer do edital do leilão, os devedores tiveram acesso a todas as informações necessárias ao exercício do seu direito à purgação da mora. Nesse caso, não se verifica qualquer prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

9. Portanto, deve ser reformada a sentença que anulou o leilão, vez que a ausência de intimação na espécie não acarretou prejuízo aos mutuários. Nesse caso, são plenamente válidas a hasta e a arrematação por terceiros, cujo excedente, aliás, foi devolvido aos devedores nos termos do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1997.

10. Apelação provida."

(TRF3, Primeira Turma, AC 0011406-07.2015.4.03.6100, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, j. 10/3/2022, DJEN 17/3/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos originários, denota-se que os fundamentos externados na decisão que deu origem ao presente recurso, revestem-se de plausibilidade jurídica, quais sejam: (i) a concessão da tutela está sujeita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (ii) a inexistência de prejuízo pela falta de intimação acerca do leilão nos termos da Lei no 9.514/97,considerando que a requerente teve ciência da sua realização e houve tempo hábil ao exercício de seu eventual direito de purgação da mora ou de preferência;(iii) a questão demanda, ao menos a instauração do contraditório, possibilitando ao julgador um maior conhecimento dos fatos.

2. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF3, Segunda Turma, AI 5007894-48.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Cotrim Guimarães, j. 13/7/2022, DJEN 18/7/2022)

Portanto, não há que se falar em nulidade, também, quanto aos leilões designados.

Dessa forma, deve ser mantida a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Mantida a sentença proferida, majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, nos termos do §11 do art. 85, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Direito civil e processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de execução extrajudicial. Consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal. Notificação para purga da mora. Regularidade. Lei no 9.514/1997, com alterações da Lei no 13.465/2017. Direito de preferência. Comunicação das datas dos leilões. Ciência inequívoca do devedor. Ausência de nulidade. Apelação desprovida.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de execução extrajudicial ajuizada por mutuário em face da Caixa Econômica Federal, relativa a contrato de financiamento habitacional com garantia de alienação fiduciária.

O autor alegou nulidade da consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais, ao fundamento de ausência de intimação pessoal para purga da mora, falta de comunicação das datas das hastas públicas e inobservância do prazo mínimo legal entre os leilões.

A sentença reconheceu a regularidade do procedimento extrajudicial, manteve a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e condenou o autor ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa.

No recurso, o apelante reiterou as alegações de nulidade e requereu a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a regularidade da intimação do devedor fiduciante para purgação da mora no procedimento de consolidação da propriedade; (ii) a necessidade e a forma de comunicação das datas dos leilões extrajudiciais; e (iii) a possibilidade de purga da mora após a consolidação da propriedade, à luz da Lei no 13.465/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária de imóvel rege-se pelos arts. 22 a 27 da Lei no 9.514/1997, que disciplinam a constituição da mora, a intimação pessoal do devedor e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A certidão do Oficial de Registro de Imóveis que atesta a regular intimação do devedor para purgar a mora goza de presunção de veracidade, não infirmada por prova em sentido contrário.

O contrato foi firmado após a vigência da Lei no 13.465/2017, razão pela qual não subsiste a possibilidade de purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade, sendo assegurado ao devedor apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

A comunicação das datas, horários e locais dos leilões foi realizada por correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, além de evidenciada a plena ciência do autor quanto à designação das datas do 1o e do 2o leilões públicos, comprovando que este teve acesso a todas as informações necessárias -- e em tempo hábil -- ao exercício do seu direito de preferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação a que se nega provimento.

Tese de julgamento: 11.1. Nos contratos de financiamento habitacional com alienação fiduciária firmados após a Lei no 13.465/2017, a consolidação da propriedade regularmente averbada impede a purgação da mora, assegurando-se ao devedor apenas o direito de preferência legal. 11.2. A certidão do Registro de Imóveis que comprova a intimação para purga da mora presume-se válida, e a ciência inequívoca das datas dos leilões afasta alegação de nulidade.

Legislação relevante citada: Lei no 9.514/1997 (arts. 22, 23, 26, 26-A e 27); Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966 (arts. 29 a 41 e art. 34); Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 627.106 (Tema 249); STJ, AgInt no AREsp 1.286.812/SP; STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, REsp 2.126.726 (Tema 1.288); TRF3, Primeira Turma, ApCiv 5020686-09.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 01/12/2020, DJF3 10/12/2020; TRF3, Primeira Turma, ApCiv 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 03/04/2020, DJF3 14/04/2020; TRF3, Primeira Turma, AC 0011406-07.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 10/03/2022, DJEN 17/03/2022; TRF3, Segunda Turma, AI 5007894-48.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 13/07/2022, DJEN 18/07/2022; TRF3, Primeira Turma, AI 5002307-79.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 28/05/2021, DJEN 01/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão